Tribunal: TJMT
Processo: 1022085-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022085-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANGELITA ALVES IZAC - CPF: 987.008.801-59 (ADVOGADO), YURI FABIANO SCHNEIDER - CPF: 024.738.611-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE E RECOLHIMENTO INSUFICIENTE DO PREPARO RECURSAL. CONTAGEM CONTÍNUA DO PRAZO EM HORAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, ante o recolhimento intempestivo e insuficiente do preparo recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir: (i) se o prazo de 48 horas para recolhimento do preparo recursal, previsto na legislação estadual e em ato normativo do TJMT, deve ser contado em horas corridas ou dias úteis; (
ii
) se, determinada a complementação em dobro, é admissível o recolhimento em valor simples.

III. Razões de decidir

3. O prazo de 48 horas, por ser fixado em horas, deve ser contado de forma contínua e ininterrupta, não se aplicando a regra do art. 219 do CPC, que se refere a prazos em dias.

4. Ultrapassado o prazo original, correta a intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1007, §4o, do CPC.

5. O recolhimento simples, quando determinado o pagamento em dobro, não supre a exigência, sendo vedada a complementação parcial (art. 1007, §5o, do CPC).

6. Mantida a deserção diante do descumprimento do requisito objetivo de admissibilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "O prazo de 48 horas fixado para recolhimento do preparo recursal deve ser contado de forma contínua e ininterrupta; determinada a complementação em dobro, o recolhimento simples não afasta a deserção."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
YURI FABIANO SCHNEIDER
contra decisão monocrática proferida por
esta relatoria
, que não conheceu do Agravo de Instrumento por ele interposto, em razão da deserção, nos autos da Ação Civil Pública no 1000406-67.2022.8.11.0093, movida pelo Ministério Público
d
o Estado
d
e Mato Grosso.

O agravante sustenta nulidade do despacho que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, por ausência de publicação no DJEN e de intimação válida pelo sistema
PJe
, em afronta ao art. 5o, LV, da CF.

Ressalta que a ciência registrada nos autos (Id no 47307529) tinha caráter meramente informativo acerca da distribuição do agravo, não podendo suprir a formalidade exigida.

Aduz que, conforme o art. 219 do CPC, o prazo de 48 horas para recolhimento das custas deve ser contado em dias úteis, sendo o preparo efetuado tempestivamente.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo interno para afastar a deserção, ou, subsidiariamente, a reabertura do prazo para complementação do preparo recursal.

Intimado para apresentar contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se no ID 306533350
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da intimação do agravante para realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1007, §4o do CPC, e, consequentemente, da configuração ou não da deserção do Agravo de Instrumento.

Compulsando os autos com a acuidade necessária, verifico que o Agravo de Instrumento foi protocolado em 04/07/2025, sexta-feira, às 17:26:04, conforme consta no ID
297691390
, sem a comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição.

No mesmo dia, às 17:36:47, foi expedida certidão (ID 297694373) informando que o recurso foi recebido no Tribunal sem a devida comprovação do pagamento do preparo, e que o prazo para pagar e juntar a guia e o comprovante de pagamento bancário nos autos seria de 48 horas após a distribuição, conforme previsto na Lei no 11.077/2020 e na Resolução TJMT/OE no 02, de 11/03/2021.

Considerando que o recurso foi protocolado na sexta-feira, 04/07/2025, às 17:26:04, o prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo encerrou-se no domingo, 06/07/2025, às 17:26:04. Portanto, quando o agravante efetuou o pagamento na segunda-feira, 07/07/2025, o prazo já havia se esgotado.

Em 07/07/2025, segunda-feira, às 11:53:36, foi proferido despacho (ID 297873877) determinando a intimação do recorrente para que, no prazo de cinco dias, comprovasse o recolhimento do preparo recursal na forma do artigo 1007, §4o do CPC, sob pena de deserção, justamente em razão da intempestividade do recolhimento original.

Ainda em 07/07/2025, às 13:40:17, a advogada do agravante registrou ciência nos autos, e às 13:47, protocolou manifestação (ID 297899881) requerendo a juntada da guia e do comprovante de pagamento bancário, informando que o pagamento foi realizado no dia 07/07/2025.

Em 08/07/2025, foi juntada certidão (ID 298171945) atestando que em 07/07/2025 foi efetuado o pagamento da Guia no 11455 na forma simples, referente ao preparo do recurso
.

Em 09/07/2025, foi proferida a decisão monocrática ora agravada (ID 298484874), que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção, fundamentando que o agravante, após ser intimado para realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, limitou-se a juntar aos autos uma guia de recolhimento simples
.

Pois bem.

Não obstante as alegações do agravante e a manifestação do Ministério Público em suas contrarrazões, entendo que a decisão monocrática agravada não merece reforma.

O ponto crucial para a resolução da controvérsia reside na natureza do prazo de 48 horas estabelecido pela Lei no 11.077/2020 e pela Resolução TJMT/OE no 02, de 11/03/2021, para o recolhimento do preparo recursal.

Diferentemente do que alega o agravante, o prazo de 48 horas deve ser contado de forma contínua, em horas corridas, e não em dias úteis. Isso porque o legislador, ao estabelecer o prazo em horas, e não em dias, manifestou clara intenção de que a contagem fosse realizada de forma ininterrupta.

O art. 219 do CPC, que estabelece a contagem de prazos processuais em dias úteis, não se aplica aos prazos fixados em horas, que possuem natureza distinta e contagem própria. A jurisprudência tem entendido que os prazos estabelecidos em horas são contínuos e ininterruptos, não se suspendendo nos feriados ou finais de semana.
Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL. CONTAGEM CONTÍNUA DO PRAZO EM HORAS. INTEMPESTIVIDADE. DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O juízo de admissibilidade recursal pode ser revisto em segundo grau e deve observar os requisitos formais e temporais para o conhecimento do recurso.

2. A contagem do prazo em horas é contínua e realizada minuto a minuto, nos termos do art. 132, § 4o, do CC.

3. A ausência de comprovação do preparo no referido prazo acarreta a deserção do recurso, vedado seu conhecimento.

4. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação documental da hipossuficiência, sendo inviável seu reconhecimento apenas com base em alegações genéricas.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1035273-31.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025,
Publicado
no DJE 08/05/2025)

No caso em tela, o Agravo de Instrumento foi protocolado na sexta-feira, 04/07/2025, às 17:26:04, de modo que o prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo encerrou-se no domingo, 06/07/2025, às 17:26:04. Portanto, quando o agravante efetuou o pagamento na segunda-feira, 07/07/2025, o prazo já havia se esgotado, configurando-se a intempestividade do recolhimento.

Diante da intempestividade do recolhimento original, correta a determinação de intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1007, §4o do CPC:

"Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção."

Ocorre que, mesmo após a determinação de recolhimento em dobro, o agravante limitou-se a juntar
aos autos comprovantes
de pagamento em valor simples, descumprindo a determinação judicial.

O §5o do art. 1007 do CPC é claro ao vedar a complementação do preparo quando houver insuficiência parcial no recolhimento realizado na forma do §4o:

"§5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do §4o."

Assim, uma vez determinado o recolhimento em dobro e tendo o agravante efetuado o pagamento apenas em valor simples, a deserção do recurso é medida que se impõe, não sendo possível, neste momento processual, a revisão da decisão com base na alegação de ausência de intimação válida ou de contagem equivocada do prazo.

Ressalte-se que o preparo recursal constitui requisito objetivo de admissibilidade, cuja inobservância acarreta a deserção do recurso, independentemente da boa-fé do recorrente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025